Tribunal: TJBA
Processo: 0531060-91.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0531060-91.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: MUNUS SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA.

Advogado(s)
:
MARCELO NEESER NOGUEIRA REIS, JUAN CLAUDIO FERREIRA MOTA, CARLOS EDUARDO LEMOS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IPTU. PROGRAMA DE PARCELAMENTO FISCAL. DESISTÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
BIS IN IDEM
. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta pelo município contra sentença que homologou pedido de desistência parcial formulado pela contribuinte, em razão de adesão ao Programa de Parcelamento Incentivado – PPI, e julgou procedente o pedido remanescente quanto à nulidade dos lançamentos de IPTU dos exercícios de 2011 a 2013. O juízo condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se é devida a condenação da parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais em relação à parte do pedido do qual desistiu, por ter aderido ao programa fiscal de parcelamento.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do C. STJ admite a dispensa do pagamento de honorários advocatícios em caso de desistência da ação motivada por adesão a programa de regularização fiscal, desde que haja previsão expressa na legislação instituidora do benefício.

4. A Lei Municipal nº 9.306/2017 prevê, de forma expressa, a inclusão dos honorários advocatícios no montante do débito consolidado quando da adesão ao PPI.

5. Condenar novamente a parte ao pagamento de honorários na via judicial implicaria em
bis in idem
, pois a verba já está abrangida no parcelamento.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "
É indevida a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em relação à parte do pedido de que o autor desistiu, quando a desistência decorre de adesão a programa fiscal que já inclui tais valores no débito consolidado.
"

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0531060-91.2015.8.05.0001
, em que figuram como Apelante o
MUNICIPIO DE SALVADOR
e como Apelada
MUNUS SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do recurso, para, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator